Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738761-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS LTDA, C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS LTDA, C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução do DF, na execução fiscal movida em face de CPC Centro de Preparação para Concursos EIRELI, que indeferiu o pedido de citação por edital, processo 0739325-52.2022.8.07.0016. Preparo dispensado. Não há pedido de liminar. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Dispõe o artigo 203, CPC: “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu a citação por edital em razão de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do devedor. O ato impugnado não tem caráter decisório, mas de despacho que serve apenas de direcionador ao exequente para esgotar os meios disponíveis previamente ao requerimento, considerando a excepcionalidade da citação por edital. Assim, falece interesse recursal ao agravante. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE.DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. O agravo de instrumento, portanto, é inadmissível. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e